Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-13.2025.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-13.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[METALURGICA FREIBERGER LTDA - CNPJ: 38.266.806/0001-07 (APELANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ADAILTON BARBOSA PINTO - CPF: 775.274.531-68 (APELANTE), CLAUDETE FREIBERGER PINTO - CPF: 798.456.731-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TABELA PRICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos devedores, mantendo a integralidade dos contratos bancários. Os apelantes alegam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, sustentam a abusividade dos encargos, a inaplicabilidade da Tabela Price, e a descaracterização da mora. Requerem, por fim, a revisão dos contratos, com recálculo dos débitos e suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) determinar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em um dos contratos superam de forma significativa a taxa média de mercado, caracterizando abusividade; e (iii) definir se tal abusividade implica desconfiguração da mora e suspensão da exigibilidade de encargos e atos de cobrança relativos a esse contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito ou quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

4.

A cooperativa de crédito, ao atuar como instituição ofertante de produtos financeiros no mercado, equipara-se a instituição financeira, estando sujeita às normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5.

Os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente quando se comprova significativa discrepância em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade e período.

6.

A Tabela Price, método matemático de amortização, é admitida pelo ordenamento jurídico e sua adoção, por si só, não gera ilegalidade nem onerosidade indevida quando livremente pactuada entre as partes.

7.

Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual em relação a um dos contratos, deve ser afastada a mora do devedor quanto a esse instrumento, impedindo temporariamente a incidência de encargos moratórios, protesto e negativação até apuração do saldo devedor revisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a revisão judicial dos juros remuneratórios quando a taxa contratada excede de forma significativa a taxa média de mercado para operações semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, §3º, e 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1364510/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.12.2015; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 539; TJMT, N.U 1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2024; TJMT, N.U 0000538-03.2017.8.11.0034, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos Embargos à Execução julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos. Por conseguinte, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, observado o benefício da gratuidade da justiça deferido.

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual reputam imprescindível para a demonstração da abusividade dos encargos e da prática de anatocismo.

No mérito, sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Argumentam, de forma enfática, que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao comparar os juros de contratos de “Capital de Giro – Pessoa Jurídica” com as tabelas do BACEN referentes a “Crédito Pessoal – Pessoa Física”, cujas taxas se mostram substancialmente superiores.

Demonstram, por meio de quadros comparativos, que as taxas médias para a modalidade contratada giravam em torno de 1,64% ao mês, o que evidencia a onerosidade excessiva das taxas cobradas, as quais chegaram a 3,94% ao mês em um dos contratos.

Pugnam, ainda, pela ilegalidade da Tabela Price, requerendo sua substituição pelo Método de Gauss, bem como pela descaracterização da mora, com a consequente suspensão dos atos expropriatórios.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando a tese de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juiz atua como destinatário da prova. Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito, a legalidade da Tabela Price e a regularidade da constituição em mora, pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

DIREITOPRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito ou quando o juiz considera as provas constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em cédulas de crédito rural, conforme previsão do Decreto-Lei nº 167/67 e Súmula nº 93 do STJ.
A cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural é vedada pelo Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único, e pela jurisprudência do STJ.
O mero deferimento do pedido de recuperação judicial não extingue a execução. A novação em favor da empresa ou empresário em recuperação apenas opera-se na hipótese do art. 59, caput e §1º, da Lei nº 11.101/2005 (homologação do plano), o que ainda não ocorreu. A suspensão da execução, por sua vez, já foi deferida no juízo recuperacional, tornando prejudicado o pedido do apelante.
(...)
(N.U 0000538-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes. (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 01-12-2015).

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

De início, a Súmula 297 da Corte da Cidadania dispõe que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Embora a Apelada sustente a natureza de ato cooperativo típico, é cediço que, ao ofertar crédito no mercado, a cooperativa equipara-se às instituições financeiras, submetendo-se às regras do Sistema Financeiro Nacional. A relação jurídica estabelecida através da Cédula de Crédito Bancário possui natureza contratual de fornecimento de serviço bancário, atraindo a tutela do CDC.

Contudo, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC) não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica. No caso em tela, a prova documental acostada é suficiente para a análise das cláusulas contratuais, tornando descabida a discussão sobre a inversão do ônus probatório para fins de perícia, uma vez que os elementos necessários à revisão já constam dos autos.

Sobre os
juros

remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

No caso concreto,
como são quatro contratos, serão apreciados de forma individual.

- Contrato n.º
C208311951
:

A taxa pactuada é de 1,91% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 2,36% mensal. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

- Contrato n.º
C308309630
:

A taxa pactuada é de 2,15% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 2,27% mensal. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

- Contrato n.º
C308311961
:

A taxa pactuada é de 2,26% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 2,29% mensal. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

- Contrato n.º
C208229244
:

A taxa pactuada é de 3,94% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 2,39% mensal. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Veja-se:

Neste último contrato (C208229244), a taxa cobrada (3,94%) é mais que o dobro da taxa média de mercado para a operação (1,54%), o que
evidencia o abuso. Logo, é necessária a revisão, cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Havendo saldo em favor do apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária e juros de mora a contar da citação pela taxa SELIC, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Quanto à restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgRg no AREsp 357.081/RS).

No que diz respeito à utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade”. (N.U 1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024, sem destaque no original)

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Orientação nº 2 do julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que:
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

No caso em apreço, foi reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios especificamente em relação ao contrato C208229244. Portanto, em relação a este contrato específico, e somente a ele, deve ser afastada a mora do devedor até que seja apurado o novo saldo devedor com a aplicação da taxa média de mercado.

Consequentemente, afastada a mora, torna-se inexigível, temporariamente, a cobrança de encargos moratórios (juros de mora e multa) sobre este contrato específico, bem como deve ser obstada a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, ou o protesto de títulos, exclusivamente com base no inadimplemento deste instrumento contratual, até a liquidação do julgado.

Quanto aos demais contratos, não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade, a mora permanece hígida, sendo legítimas as consequências do inadimplemento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para fixar os juros remuneratórios para a taxa média do mercado estabelecido pelo BACEN à época, em relação ao contrato C208229244, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão. Havendo saldo em favor do apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026